Tribunal: TJMT
Processo: 1029175-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029175-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), MAX WOOD IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.310.025/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADERSON DE OLIVEIRA - CPF: 520.573.132-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 011.454.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.713.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO
FUNEDS (FUNDO

ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DE ADI

–

EFEITOS EX TUNC –
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DA ADI – QUINQUÊNIO LEGAL NÃO TRANSCORRIDO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O TJMT ao julgar as
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015
, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.o 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

No julgamento das referidas ADI ́s houve
determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativos aos saldos remanescentes dos parcelamentos concedidos com os benefícios previstos nas legislações declaradas constitucionais.

O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

“Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”
(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por
MAX WOOD IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA,
contra decisão monocrática proferida pelo Juízo
ad quem
que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
decisum
do Juízo
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante nos autos da Execução Fiscal no
1000623-11.2020.8.11.0084.

Aduz que, a Execução Fiscal no
1000623-11.2020.8.11.0084 foi ajuizada em 23/11/2020 e visa o recebimento de créditos descritos nas CDA ́s
2020727155 e 2020381510, relativos à IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB e FALTA RECOLHIMENTO de ICMS retido.

Sustenta que, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de prescrição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, passa a fluir da constituição definitiva e é interrompido
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Argumenta que, ainda que a recorrente tenha aderido ao parcelamento com os benefícios do FUNEDS, diante da declaração de inconstitucionalidade da legislação e declaração de nulidade das avenças, os parcelamentos devem ser considerados inexistentes, passando a fluir o prazo prescricional a partir da constituição do crédito.

Afirma que, os lançamentos dos referidos créditos ocorreram entre os exercícios de 2010 e 2012, de modo que, na data em que o executivo fiscal teria sido ajuizado (23/11/2020) e/ou foi proferido o despacho ordenando a citação (16/12/2021), já havia transcorrido o prazo da prescrição quinquenal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, de modo a declarar a prescrição dos créditos executados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MAX WOOD IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo Juízo
ad quem
que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
decisum
do Juízo
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante nos autos da Execução Fiscal no
1000623-11.2020.8.11.0084.

A insurgência recursal se pauta e verificar se
os créditos de
créditos descritos nas CDA ́s
2020727155 e 2020381510, já estavam prescritos na data do ajuizamento do executivo fiscal
(23/11/2020), bem como no momento que foi proferido o despacho ordenando a citação (16/12/2021).

Pois bem.
No que tange à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso dos autos, verifica-se que, embora o ora recorrente alegue que os lançamentos dos créditos cobrados na demanda teriam ocorrido entre os exercícios de 2010 e 2012, pelos documentos apresentados pelo Agravado nos autos de origem é possível observar que as referidas dívidas foram objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto no 526/2011.

Frisa-se que, aderir ao programa de parcelamento fiscal, o contribuinte reconhece o débito junto ao Fisco.

Com efeito, durante o período em que o parcelamento do FUNEDS permaneceu em vigência, não houve decurso do prazo prescricional.

Ocorre, todavia que, a
lei estadual e decretos regulamentadores do
parcelamento do FUNEDS foram declarados
inconstitucionais
pelo Tribunal Pleno do
TJMT com efeito
ex tunc
, quando do julgamento das
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL No 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL No. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI No. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL No. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL No. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC. A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual no. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei no 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual no. 30/2015,

têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Frisa-se que, nas referidas ADI ́s, além da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS com efeito
ex tunc
, que implicou no cancelamento dos contratos de parcelamentos, houve
determinação judicial para que o Fisco Estadual promova os atos de cobrança.

Por esse motivo, o TJMT tem adotado como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da ADI n. 62120/2015, a qual se deu em 21/10/2016, de modo que o prazo prescricional

se findaria em 20/10/2021.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida. Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.
Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição
.
(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PATRONA – REJEITADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA CASSADA – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 1.013 DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – COBRANÇA DE ITCMD - ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. 4. “Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1001163-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

No caso dos autos, assim como foi consignado na decisão objurgada, entre a data do
transitado em julgado da ADI 62120/2015 (21/10/2016) e a data em que foi proferido o despacho que ordenou a citação (16/02/2021), não transcorreu mais de 05 (cinco) anos não tendo dessa forma que se falar em prescrição do crédito executado.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024